Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728181-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA UCHOA - ME DESPACHO VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença iniciado contra ALEXANDRE DE OLIVEIRA UCHOA – ME, que determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. A agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para localização de bens do sócio administrador da empresa. Entretanto, verifico que a empresa executada está registrada como Empresário Individual, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (ID origem 9956481). E é pacífico o entendimento de que “é considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista a separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade.” (REsp 2055325/MG, Rel. Min. Nancy Anfrighi, DJe 2/10/2023) Nesse contexto, é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para a extensão dos efeitos da execução à pessoa física. Destaque-se que na ação originária não houve pedido para extensão das buscas de bens à pessoa física. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse processual, uma vez que, em princípio, é desnecessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença originário. Prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 10 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator